Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-77.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800142-77.2021.8.14.0063

APELANTE: JEAN OLIVEIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO DO ACUSADO E BOLETIM MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta por Jean Oliveira Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O apelante busca absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas e fragilidade do depoimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo médico que atesta as lesões e, principalmente, pela confissão do acusado na fase inquisitorial, admitindo ter agredido a vítima com um soco na testa. 4. A palavra da vítima em delitos praticados no âmbito doméstico possui especial valor probatório, dada a habitual ausência de testemunhas, e, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o juízo condenatório. 5. O depoimento da vítima mostrou-se firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, não havendo indícios de falsa imputação. 6. O apelante, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarado revel, o que reforça a credibilidade das provas produzidas. 7. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois o acervo probatório revela, de forma segura, que o acusado agrediu fisicamente sua companheira, configurando o crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de violência doméstica e é suficiente para embasar condenação.

2. A confissão do acusado, aliada à prova documental e à coerência dos depoimentos, confirma a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

3. É legítima a manutenção da condenação quando o conjunto probatório comprova de forma segura a prática do delito descrito na denúncia.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEAN OLIVEIRA LOPES, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou por incurso no crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º do CPB c/c 7º, I da Lei nº 11.340/06) impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção em regime aberto.

A sentença recorrida (ID 21723736) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 21723735), bem como o exame de corpo e delito (ID 21723592, pág. 8).

Em suas razões recursais (ID 21723740) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que conjunto probatório não tem como prevalecer haja vista só existir aos autos depoimento da vítima de modo que não sustenta a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 21723741) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo atestando a agressão sofrida. No mesmo sentido, segue a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 21863578).

É o breve relatório.

Sem Revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas questionando a credibilidade do depoimento da vítima, eis que ausente depoimentos de testemunhas ou provas materiais que confirmem os fatos descritos na denúncia. Ao final, requer provimento ao recurso para absolver o apelante com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para sustentar a condenação e pela existência de dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do apelante.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima por meio do qual afirma que no dia do ocorrido (18/03/2020), voltava pra casa com o filho do casal, vindo do posto de saúde e ao chegar em casa o acusado, exaltado e enfurecido passou a xingá-la e a vítima retrucou tais ofensas, momento em que o apelante desferiu um soco em sua testa, derrubando-a no chão.

No inquérito policial ora mencionado e o qual gerou a denúncia, foram ouvidas a vítima e o acusado, o qual confessou ter agredido a vítima (ID 21723592, pág. 9) e que essa teria sido a primeira vez, estando arrependido do seu ato.

Assim, verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não há dúvidas da autoria delitiva cometida pelo acusado apelante, que inclusive, confessou seus atos.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, afora a confissão do apelante da agressão desproporcional desferida à vítima, acertando-lhe um soco na testa, provocando-lhe hematoma com gravidade leve.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova, que aqui vem acompanhado do boletim médico atestando a lesão sofrida. No presente caso, o acusado estava com comportamento agressivo e foi interpelar a vítima já com a intenção de machucar lhe.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão. Além do que, o acusado, no momento em que deveria apresentar sua versão dos fatos, nem o fez, deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento e assim, sendo declarado revel.

Destarte, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva pelo acusado tendo esse confessado a agressão desferida à vítima além de provada a lesão corporal

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima e ainda em ambiente doméstico dentro do lar do casal a condenação decretada no Juízo
a quo
pela infração dos arts. 129, § 9º do CPB c/c 7º, I da Lei Maria da Penha pelo cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Jean Oliveira Lopes
, pela infração penal pela infração penal dos arts. 129, § 9º do CPB c/c 7º, I da Lei Maria da Penha, com pena fixada de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025